Tribunal: TJSP
Processo: 1027857-73.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027857-73.2015.8.26.0100/50000
Registro: 2020.0000357550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027857-73.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que , são embargados
FABIO ANTONIO GUIMARÃES e MARCOS CÉSAR BRUNI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1027857-73.2015.8.26.0100/50000
Voto no 1370
Embargos de Declaração Cível no 1027857-73.2015.8.26.0100/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Embargante: Fabio Antonio Guimarães
Embargado: Marcos César Bruni
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cabimento dos
embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. Artigo 1.022 do CPC.
Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os pontos
controvertidos. Finalidade eminentemente infringente.
Impossibilidade. Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. Acórdão de
fls. 101/105
Sustenta, a parte embargante, que o v. acórdão embargado padece de
omissão, a respeito da alegação do embargante, de não ter o embargado se incumbido de
instruir a petição inicial com o recibo que comprovasse o alegado pagamento de R$
53.060,92 (cinqüenta e três mil, sessenta reais e noventa e dois centavos) e autorizasse o
pedido de regresso. Aduz que era necessário um pronunciamento do v. aresto embargado e,
consequentemente, diante dos documentos dos autos, o julgamento de improcedência da
ação, face ao disposto nos artigos 320, 434 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e
artigo 934, do Código Civil. Afirma que se trata de omissão que tipifica falta de
fundamentação, e acarreta a nulidade do julgado, ex vi do artigo 489, § 1o, inciso IV, do
Código de Processo Civil, bem como tipifica negativa de vigência ao disposto nos artigos
373, inciso I e 320, 434, do Código de Processo Civil e artigos 320 e 934, do Código Civil,
autorizando a interposição de recurso especial com fundamento no artigo 105, inciso III,
alínea “a”, da Carta Magna. Alega que o aresto também é omisso, posto que, ainda que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 1027857-73.2015.8.26.0100/50000
pudesse levar em consideração o pagamento noticiado às fls. 50, no valor de R$ 34.218,92
(trinta e quatro mil e duzentos e oito reais, e noventa e dois centavos), o certo é que o v.
aresto embargado se omitiu em apreciar a alegação do embargante de que se trata de
pagamento de dívida de IPTU prescrita. Acrescenta que o v. acórdão não apreciou a prova
de que o embargado pagou aquela quantia, em 08/05/2015, espontaneamente, (sem que
houvesse execução fiscal em andamento) referente a débitos de IPTU prescritos, dos
exercícios de 2002 a 2005 (cf. fls. 62/63). Assevera que o v. Acórdão, também é
contraditório, porquanto inaplicável à espécie dos autos o artigo 389, do Código Civil,
invocado como razão de decidir pelo v. aresto embargado às fls. 104, pois, como visto, o
embargante não descumpriu nenhuma obrigação contratual. Teria descumprido caso se
negasse a pagar impostos válidos, não alcançados pela prescrição, que o embargado tivesse
efetivamente pago. Mas, como visto, nada disso ocorreu, pois os impostos pagos pelo
embargado estavam prescritos, não pesavam sobre o imóvel.
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos, mas não comportam
acolhimento.
A certidão de dívida ativa, acostada à inicial (fls. 25), aponta um
débito de R$ 53.060,93 (cinqüenta e três mil, sessenta reais e noventa e três centavos) para
09/11/2013. A r. sentença, que foi mantida pelo aresto, ora embargado, condenou o réu, ora
embargante, a reembolsar os valores pagos pelo autor, correspondentes à dívida de IPTU,
que incidissem sobre o imóvel, em análise, até a data da outorga da escritura de fls. 21/24,
sem mencionar valor algum.
O aresto, ora embargado, bem apreciou a espécie e aplicou o direito,
consubstanciado na convicção do Relator, com fundamento na legislação que se aplica à
espécie, e não na legislação, interpretada de forma equivocada pelo embargante, que tenta
se apegar a nugas, em extenso arrazoado, de caráter nitidamente infringente, tanto que
reconhece que a suposta infringência aos dispositivos legais, que elenca, autorizaria a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração Cível no 1027857-73.2015.8.26.0100/50000
interposição de recurso especial.
A bem lançada sentença monocrática, mantida nesta instância, dirimiu
a questão de forma escorreita.
Embora o Pretório Excelso determine que o juízo aprecie todos os
pontos abordados pela parte, isso não significa que deva agir como um perito, respondendo
um questionário.
A partir do momento em que, baseado nos elementos trazidos à
colação, é formada sua convicção, o Julgador não precisa abordar, necessariamente, todos
os pontos levantados pelas partes, principalmente pelo fato de que, diante da facilidade em
“copiar” e “colar” textos, o Judiciário vem sendo massacrado com petições e arrazoados
prolixos e muitas vezes até desconexos, com o que se discute nos autos.
Como bem dizia o saudoso Desembargador GEORGE MENEZES
GOMES, com quem este Relator teve o prazer de conviver, o Julgador deve ser objetivo,
ter bom senso, e utilizar palavras técnicas.
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são previstas
no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para os casos de existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
A obscuridade deve ser objetiva e bem caracterizada, a ponto de tornar
incompreensível a qualquer pessoa a motivação da decisão e suas consequências.
A contradição deve ser verificada no corpo da decisão. Vale dizer, “a
contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da
própria decisão, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo,
relatório e fundamentação, dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos internos”
(STJ, EDcl no AREsp no 169.105/RS, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Embargos de Declaração Cível no 1027857-73.2015.8.26.0100/50000
SALOMÃO). E não aquela decorrente do confronto entre o decisum e disposições legais
ou argumentos da parte. Acaso a hipótese seja essa última, o recurso cabível é outro.
A omissão, conforme lecionam Nelson Nery e Rosa Nery, “é a em
que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer
porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o
juízo tinha de decidi-la ex offício” (Código de Processo Civil Comentado, RT, 17a Ed.,
2018, pág. 2.382).
Por sua vez, o erro material decorre da existência de incorreção de
conteúdo das expressões.
Pela simples leitura dos embargos de declaração, verifica-se que a
parte embargante invoca, de forma equivocada, as hipóteses de cabimento previstas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pretendendo a título de embargos de declaração,
expor suas razões de inconformismo com o resultado do julgamento, como sucedâneo
recursal, da via recursal adequada.
Verifica-se, assim, que a utilização dos embargos de declaração, com
caráter eminentemente infringente, não é admitida.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Pressupostos legais - CPC,
artigo 535 - Inexistência de omissão - Pretensão a novo julgamento
da causa
Caráter infringente. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal não admite o uso da via recursal dos embargos para
obter novo julgamento da causa, sob alegação de erro ou desacerto
do julgado. Embargos de declaração rejeitados dado que apresentam
caráter de infringentes” (STF - E-Decl. em Rec. Extr. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Embargos de Declaração Cível no 1027857-73.2015.8.26.0100/50000
202.036-2/SP Primeira Turma, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, j.
04/08/1998, DJ 11/12/1998).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, de
dúvida ou de contrariedade que os justificasse - O Juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a todos os argumentos - Embargos
Rejeitados. A decisão sobre embargos de declaração não pode, a
pretexto de suprir omissão ou corrigir obscuridade ou contradição,
alterar, na substância, a decisão embargada, não como se acolher os
embargos de declaração com essência de Embargos Infringentes”
(TJSP - EDecl. no 30.648-4 - Campinas - 5a Câmara de Direito Privado
- Rel. Des. CHRISTIANO KUNTZ, j 20/08/1998).
"Os embargos declaratórios não constituem meio hábil ao reexame do
julgado, por isso que constituem apelos de integração e não de
substituição. Assim, não há como serem acolhidos se nítido seu
caráter
infringente
e
ausentes
quaisquer
dos
pressupostos
indispensáveis elencados no CPC, art. 535" (STJ - Emb. Decl. no Ag.
Reg. na Petição n. 1.649/RS, Corte Especial, Rel. Min. EDSON
VIDIGAL, j. 19/05/2004, in RSTJ 181/44).
"Processual civil. Embargos de declaração. Omissão e contradição.
Ausência. Consoante o disposto no artigo 535, I e II, do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a expungir do
julgado eventual obscuridade, omissão ou contradição, admitindo-se
só excepcionalmente o efeito modificativo. Ausente omissão ou
contradição no julgado, inadmissíveis são os declaratórios, que visam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Embargos de Declaração Cível no 1027857-73.2015.8.26.0100/50000
ao rejulgamento da causa, apresentando caráter infringente.
Embargos de declaração rejeitados" (STJ - Ag. Reg. nos Emb.Decl.
no 188.623/BA, Terceira Turma, Rel. Min. CASTRO FILHO, j.
27/06/2002).
"Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais
sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade; não havendo
qualquer um desses pressupostos, rejeitam-se os mesmos, mormente
quando o ponto fulcral da controvérsia reside na insatisfação do ora
embargante com o deslinde da controvérsia. Inviável, em sede de
embargos declaratórios, a concessão do excepcional efeito
infringente, quando a oposição dos mesmos cinge-se a repisar todos
os fundamentos anteriormente já tecidos" (STJ - Ag. Reg. nos Emb.
Decl. no 525.617/DF, Quinta Turma, Rel. Min. GILSON DIPP, j.
18/11/2003).
Desse modo, relembra-se sempre para evitar o reconhecimento de
embargos de declaração como mecanismo de protelação que, nesse tipo de recurso, “não se
pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Tomo VII, Rio de Janeiro, Forense, 1975, p. 400). E, diante
do que se contém no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, somente são admissíveis,
quando destinados a obter pronunciamento tendente a eliminar omissão, obscuridade ou
contradição interna do provimento jurisdicional. Não servem, portanto, para obtenção de
nova decisão sobre tema já examinado pelo julgado, por inconformismo da parte.
Assim, ficam rejeitados os embargos de declaração.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Embargos de Declaração Cível no 1027857-73.2015.8.26.0100/50000
Diante do exposto, NEGA-SE provimento aos embargos de
declaração.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator